Tribunal: TJDFT
Processo: 0010239-23.2012.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0010239-23.2012.8.07.0018 AGRAVANTES: ALEXANDRE TAVARES DE ASSIS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, AMJ EDUCACIONAL LTDA, JOSÉ GERALDO MACIEL, JOSÉ ROBERTO ARRUDA, MASAYA KONDO, DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ADAILTON BARRETO RODRIGUES, ALEXANDRE TAVARES DE ASSIS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, GIBRAIL NABIH GEBRIM, AMJ EDUCACIONAL LTDA, JOSÉ GERALDO MACIEL, JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE, JOSÉ ROBERTO ARRUDA, LUIZ PAULO COSTA SAMPAIO, MASAYA KONDO, PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA, DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por MASAYA KONDO, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, ALEXANDRE TAVARES DE ASSIS, AMJ EDUCACIONAL LTDA, JOSÉ GERALDO MACIEL e JOSÉ ROBERTO ARRUDA contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e o DISTRITO FEDERAL apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Retifique-se a autuação para excluir como agravante o DISTRITO FEDERAL e como agravados ADAILTON BARRETO RODRIGUES, ALEXANDRE TAVARES DE ASSIS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, GIBRAIL NABIH GEBRIM, AMJ EDUCACIONAL LTDA, JOSÉ GERALDO MACIEL, JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE, JOSÉ ROBERTO ARRUDA, LUIZ PAULO COSTA SAMPAIO, MASAYA KONDO e PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA, considerando que constam estes constam como recorridos apenas em relação ao recurso especial aviado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 69633777). Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005